Tribunal: TJSP
Processo: 1502108-56.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502108-56.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante MARCO
ANTONIO RODRIGUES DE MATTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o recurso, julgaram extinta a punibilidade de Marco Antonio
Rodrigues de Mattos, pela ocorrência de sua morte, com fulcro no artigo 107,
inciso I, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502108-56.2019.8.26.0132 -Voto no 35.541
2
Apelação Criminal com Revisão no 1502108-56.2019.8.26.0132
Comarca de Catanduva
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.541
Apelação criminal Tráfico de substância entorpecente
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a isenção de
custas
processuais
-
Extinção
da
punibilidade

Superveniência de notícia e comprovação acerca do
falecimento do réu. Apelo prejudicado, declarada extinta a
punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso I, do
Código Penal.

1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
Marco Antonio Rodrigues de Mattos foi condenado às penas de 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo,
decretado o perdimento do numerário apreendido em favor da União.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a
isenção de custas processuais.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502108-56.2019.8.26.0132 -Voto no 35.541
3
É o relatório.
2. À interposição e processamento da apelação
sobreveio a notícia do falecimento do réu.
Convém registrar, nesse passo, que a certidão
de óbito acostada aos autos, expedida pelo Cartório de Registro Civil das
Pessoais Naturais de Catanduva, é documento hábil a provar a efetiva
ocorrência do óbito do apelante (fls. 206).
De
rigor,
pois,
declarar-se
extinta
a
punibilidade do réu, em consonância com o preceito do artigo 107, inciso
I, do Código Penal.
3. Diante do exposto, prejudicado o recurso,
julga-se extinta a punibilidade de Marco Antonio Rodrigues de
Mattos, pela ocorrência de sua morte, com fulcro no artigo 107, inciso I,
do Código Penal.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator